Tribunal: CARF
Processo: 19515.721702/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ENTIDADE IMUNE. MULTA POR OMISSÃO DE REMUNERAÇÃO EM GFIP. OBRIGAÇÃO DE INCLUIR BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS A FILHOS DE EMPREGADOS NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI No 12.513, DE 2011.
Até a entrada em vigor da Lei no 12.513, de 2011 o valor referente a bolsa de estudos concedidas a dependentes de empregados compunha o salário de contribuição, conforme redação do artigo 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no 8.212, de 1999. A lei superveniente não exclui a penalidade com base no artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional em razão de não ter sido recolhida a parcela devida a título de retenção de contribuição previdenciária do empregado.
ENTIDADE IMUNE. OMISSÃO DE REMUNERAÇÃO EM GFIP. ABONO ESPECIAL VINCULADO AO SALÁRIO COMPÕE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Por se tratar de importância vinculada ao salário com base em convenção coletiva trabalhista, o Abono Especial não se amolda à regra excludente prevista no artigo 28, § 9o, alínea e item 7, da Lei no 8.212, de 1991.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. NATUREZA JURÍDICA DO TRIBUTO RECOLHIDO. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE OFÍCIO RELATIVO A TRIBUTO DA MESMA NATUREZA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato imponível a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, cuja natureza seja a mesma das antecipadas, deste modo o prazo decadencial das rubricas lançadas de ofício é contado a partir da ocorrência do respectivo fato imponível, seguindo a regra das respectivas rubricas de mesma natureza e competência antecipadas e sujeitas a homologação da autoridade administrativa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. COMPARAÇÃO DOS VALORES E LIMITAÇÃO A 20%. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721702/2013-81
ACÓRDÃO
2002-008.954 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO SAO FRANCISCO DE ASSIS - IRMAS DE SAO FRANCISCO DA
PROVIDENCIA DE DEUS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
ENTIDADE IMUNE. MULTA POR OMISSÃO DE REMUNERAÇÃO EM GFIP.
OBRIGAÇÃO DE INCLUIR BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS A FILHOS DE
EMPREGADOS NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI
No 12.513, DE 2011.
Até a entrada em vigor da Lei no 12.513, de 2011 o valor referente a bolsa
de estudos concedidas a dependentes de empregados compunha o salário
de contribuição, conforme redação do artigo 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no
8.212, de 1999. A lei superveniente não exclui a penalidade com base no
artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional em razão de não ter sido
recolhida a parcela devida a título de retenção de contribuição
previdenciária do empregado.
ENTIDADE IMUNE. OMISSÃO DE REMUNERAÇÃO EM GFIP. ABONO
ESPECIAL
VINCULADO
AO
SALÁRIO
COMPÕE
O
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Por se tratar de importância vinculada ao salário com base em convenção
coletiva trabalhista, o Abono Especial não se amolda à regra excludente
prevista no artigo 28, § 9o, alínea "e" item 7, da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.954 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721702/2013-81
2
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO
ANTECIPADO.
NATUREZA
JURÍDICA
DO
TRIBUTO
RECOLHIDO.
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE OFÍCIO RELATIVO A TRIBUTO DA
MESMA NATUREZA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato imponível a que se referir
a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração, cuja natureza seja a mesma das antecipadas, deste modo o prazo
decadencial das rubricas lançadas de ofício é contado a partir da ocorrência
do respectivo fato imponível, seguindo a regra das respectivas rubricas de
mesma natureza e competência antecipadas e sujeitas a homologação da
autoridade administrativa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. COMPARAÇÃO DOS VALORES E LIMITAÇÃO A
20%. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, os valores
lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991
deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova
redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das questões referentes à
inconstitucionalidade, representação fiscal para fins penais e sobre o cancelamento da imunidade,
e, na parte conhecida, dar parcial provimento para reconhecer a decadência das competências
07/2008 e anteriores e limitar a multa aplicada ao patamar de 20%.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.954 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721702/2013-81
3
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir da Recorrente contribuição
previdenciária dos segurados sobre o abono especial e bolsa de estudos pagos no exercício de
2008 (fl. 4-11).
Conforme consta do Relatório Fiscal (fl. 1427-1436), a Recorrente não teria
comprovado o adimplemento do requisito previsto no inciso III, do artigo 55, da Lei no 8.212 de
1991 para fruir da “isenção” das Contribuições à Seguridade Social e, com isso, foi também
apurado que não houve a inclusão do abono especial e das bolsas de estudos concedidas a
dependentes de funcionários na GFIP no ano de 2008, parcelas que seriam integrantes do salário
de contribuição.
Em razão desta conclusão e de outros pontos observados na ação fiscal, foram
lavrados 6 Autos de Infração, abaixo detalhados:

1. Auto de Infração – AI Debcad no 37.347.383-4, referente às Contribuições
Previdenciárias e destinadas a terceiros do exercício de 2008 declaradas em
GFIP;
2. Auto de Infração – AI Debcad no 37.347.384-2, referente à ausência de
retenção da contribuição dos segurados empregados sobre os abonos
especiais e bolsas de estudos, quando não atingido o limite máximo de
contribuição;
3. Auto de Infração AI Debcad no 37.347.382-6 – CFL 68, referente à ocorrência
de infração ao disposto no artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o, da Lei no 8.212
de 1991 – Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias;
4. Auto de Infração – AI Debcad no 37.347.385-0, referente às contribuições
destinadas aos terceiros, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados, bolsas de estudos e abono especial;
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.954 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721702/2013-81
4
5. Auto de Infração – AI Debcad no 51.046.315-0 – CFL 30 por não incluir nas
folhas de pagamentos dos empregados os valores pagos de bolsas de
estudos aos filhos dos professores e funcionários
6. Auto de Infração – AI Debcad no 51.013.891-8 - CFL 59, por não descontar
dos empregados a contribuição devida pelos professores e funcionários, de
sua responsabilidade, sobre os pagamentos de abonos especiais e bolsas de
estudos.

Este processo é referente ao AI Debcad no 37.347.384-2.
A Recorrente apresentou impugnação (fls. 1460-1505) e sobreveio o acórdão no
1535.137, proferido pela 7a Turma da DRJ/SDR (fls. 1583-1604) que entendeu pela sua
improcedência, conforme ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRAZO DE DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, se não houver antecipação
de pagamento, a contagem do prazo de decadência inicia-se no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
173, I, do Código Tributário Nacional).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
BOLSAS DE ESTUDO. DEPENDENTES DO EMPREGADO. NATUREZA SALARIAL.
CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
Os valores das bolsas de estudo concedidas pela empresa aos filhos e outros
dependentes dos seus empregados, integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias a cargo da pessoa jurídica e das devidas pelos próprios segurados.
ABONO SALARIAL.
O abono salarial concedido que não seja expressamente desvinculado do salário
por força de lei integra o salário de contribuição.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA
MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação das multas para
verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá operacionalizar-se
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.954 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721702/2013-81
5
quando o pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou quando do
ajuizamento de execução fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Cientificada em 18/11/2014 (fl. 1606), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
16/12/2014 (fls. 1608-1833) em que aborda os mesmos pontos trazidos em sede de impugnação,
a saber:
 Decadência para lançamento da penalidade deve ser regido pelo artigo 150,
§ 4o, do CTN por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por
homologação;
 Incompetência da RFB para conduzir procedimento de suspensão da isenção
tributária tendo em vista a Inaplicabilidade do §1o do artigo 144 do CTN ante
a Lei no 12.101 de 2009;
 Inobservância do fato de que a Recorrente é uma entidade beneficente, nos
termos do artigo 195, § 7o, da Constituição de 1988 e 14 do CTN;
 Que o CEBAS possui natureza meramente declaratória do direito e, uma vez
obtido, deve retroagir até o momento em que a Recorrente já preenchia os
requisitos para que fosse uma entidade beneficente;
 Que não houve enfrentamento de provas trazidas pela Recorrente com
relação às ações ou programas de assistência social descritas na peça de
defesa, tais como o certificado CEBAS, títulos e certificações de utilidade
pública federal, relatório de atividades de assistência social realizados no
período, demonstrações contábeis e parecer técnico social elaborado por
Assistente Social, questão que levou à supressão da garantia da ampla
defesa e contraditório;
 Que haveria sigilo das informações referente às fichas socioeconômicas dos
beneficiários de bolsa de estudos, além de ser óbvio que o beneficiário da
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.954 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721702/2013-81
6
bolsa de estudos destinada ao dependente do empregado é o próprio
empregado;
 Não haveria incidência de contribuição sobre os abonos especiais previstos
em convenção coletiva por haver expressa desvinculação do salário, tendo
em vista que é concedido o abono especial às escolas que sejam entidades
sem fins lucrativos, sendo devida Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
às escolas que não sejam entidades sem fins lucrativos nos termos da
convenção;
 Que seria necessário aplicar a retroatividade benigna na fixação da
penalidade;
 Não houve ilícito criminal a ensejar a representação fiscal para fins penais;
 Deve ser autorizada a juntada de documentos complementares e
enfrentados os documentos já juntados ao processo.

Após a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou petição
intitulada “FATOS NOVOS E SUPERVENIENTES QUE INFLUENCIAM DIRETAMENTE O PROCESSO EM
EPÍGRAFE” (fls. 1652-1680) em que:
 relata que foi proferida decisão pela Secretaria de Regulação e Supervisão
da Educação Superior em processo administrativo instaurado após
provocação do auditor fiscal responsável pelo lançamento que entendeu
pela inexistência de irregularidades por parte da Recorrente, conforme
trecho abaixo transcrito:

Julgou improcedente a Representação no 23123.003-567/2013-70 da
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São
Paulo, a qual deu origem a Supervisão CEBAS no 23000.001960/2014-04
instaurada pela Portaria no 02, de 02 e Janeiro de 2014, publicada do DOU
de 03 de janeiro de 2014; e Manteve a certificação a Associação São
Francisco de Assis – Irmãs da Providência de Deus, CNPJ no
61.011.094/0001-99 com sede em São Paulo/SP pelo período de
01/01/2007 a 31/12/2009, deferido nos autos do Processo no
71010.003842/2006-46, consoante Resolução do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS) no 3, de 23 de janeiro de 2009, publicada no DOU
de 26/01/2009, e arquivou o processo de Supervisão Administrativa (fl.
1677)

Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.954 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721702/2013-81
7
 Informa que foi proferida decisão em sede de controle concentrado de
constitucionalidade pelo STF nos autos das ADIs 2028, 2036, 2228, 2621 e RE
566.622/RS que entendeu pela necessidade de Lei Complementar para que
fosse limitada a imunidade das entidades beneficentes;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conhecimento
Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade.
Importa destacar que as alegações de inconstitucionalidade e sobre a
representação penal não serão conhecidas por não serem de competência do CARF, conforme
preveem as Súmulas CARF no 2 e 28.
Esta lide não guarda relação com o ponto central da fiscalização conduzida, que diz
respeito à imunidade constitucional da Recorrente, mas sim com relação às retenções que não
foram realizadas com relação à bolsa de estudos concedidas a dependentes de empregados e os
abonos especiais que, no entender da fiscalização, deveriam ter sido incluídos no salário
contribuição para fins de retenção da contribuição previdenciária, questão que foi bem tratada
pela DRJ, nos termos abaixo:

O tema imunidade de contribuições previdenciárias e o seu cancelamento, junto
com outros temas correlatos (competência do CNAS, gratuidades concedidas,
programas de assistência social desenvolvidos, Parecer Técnico-social) não serão
aqui tratados. Note-se que o Relatório Fiscal sequer menciona este tema. Isto
porque o lançamento que aqui se discute se refere, exclusivamente, à
contribuição previdenciária descontada de segurados empregados, incidente
sobre bolsas de estudo usufruídas por dependentes de professores e funcionários
e sobre o Abono Especial, benefícios estes previstos em convenções coletivas. A
exação aqui lançada independe do cancelamento da imunidade prevista no art.
195, parágrafo 7o da Constituição Federal, pois é devida também pelas entidades
imunes.

Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.954 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721702/2013-81
8
Assim, não conheço também das matérias recursais que versam sobre a imunidade,
pois o dever de retenção da contribuição dos empregados subsiste mesmo com relação às
sociedades imunes, por se tratar de fato gerador imponível a terceiro, deslocada a
responsabilidade pelo recolhimento por força legal.

Preliminar de nulidade por não enfrentamento das provas
Embora a Recorrente alegue que haveria nulidade por não enfrentamento de
provas, a questão destes autos especificamente diz respeito a matérias de direito, notadamente
acerca da necessidade ou não de recolher a contribuição previdenciária dos segurados
empregados sobre bolsas de estudos concedidas a dependentes e os abonos especiais.
Assim, a prova apresentada pela Recorrente é irrelevante para o deslinde da
controvérsia deste feito, o que leva ao afastamento desta preliminar.

Mérito
Decadência
Sobre a decadência suscitada pela Recorrente, importa destacar que é pacífico na
jurisprudência que a aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN, para tributos sujeitos a lançamento por
homologação exige a existência de pagamento que possa ser homologado. A Recorrente alega a
imprescindibilidade do pagamento, o que não prospera, pois contraria entendimento fixado na
Súmula no 555 do STJ, que possui a seguinte redação:

Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173,
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

Não obstante, considerando a diligência do trabalho fiscal e do escopo do
lançamento e por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que o argumento merece ser
enfrentado com mais profundidade. Isso, pois entendo que é incontroverso que a Recorrente
realizou as retenções devidas nas competências respectivas sobre a remuneração paga aos
empregados, questões que são, inclusive, informadas na relação de folha apresentada que
embasou o lançamento.
Neste particular, munido da documentação apresentada pela Recorrente, a
fiscalização entendeu que teria havido omissão com relação a rubricas que não teriam sido
incluídas no salário de contribuição, quais sejam a parcela referente à bolsa de estudos dos
empregados e o abono especial. Isso leva a crer que, em que pese não ter sido este o fundamento
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.954 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721702/2013-81
9
recursal, houve comprovação suficiente dos recolhimentos realizados sobre as demais parcelas do
salário de contribuição e, somente por isso, foi realizado o lançamento suplementar para os casos
em que o recolhimento não teria alcançado o limite legal considerando as parcelas não declaradas
em GFIP.
Veja-se que o lançamento da parcela suplementar de contribuição sobre o abono
especial e sobre a parcela referente à bolsa de estudos deve sim ser regido pelo artigo 150, § 4o,
do CTN, questão que decorre do racional da Súmula CARF no 99, no mesmo sentido do que restou
definido no acórdão no 2202-008.812, conforme trecho de ementa abaixo:

TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO
ANTECIPADO. NATUREZA JURÍDICA DO TRIBUTO RECOLHIDO. LANÇAMENTO
COMPLEMENTAR DE RUBRICA ESPECÍFICA EFETIVADO DE OFÍCIO RELATIVO A
TRIBUTO DA MESMA NATUREZA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 99. Para fins de
aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato imponível a que se referir a autuação, mesmo que não tenha
sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração, cuja natureza seja a mesma das
antecipadas, deste modo o prazo decadencial das rubricas lançadas de ofício é
contado a partir da ocorrência do respectivo fato imponível, seguindo a regra das
respectivas rubricas de mesma natureza e competência antecipadas e sujeitas a
homologação da autoridade administrativa. (Acórdão no 2202-008.812, proferido
pela 2o Câmara da 2a Turma Ordinária da 2a Seção na sessão de 8/10/2021,
relatoria de Leonam Rocha de Medeiros)

Desta forma, considerando que a Recorrente tomou ciência da lavratura do auto de
infração em 20/08/2013, deve ser reconhecida a decadência da competência 07/2008 e
anteriores.

Bolsa de estudos concedidas a dependentes de empregados
Delimitada a lide, foram duas as rubricas que a fiscalização entendeu que deveriam
compor o salário de contribuição, quais sejam os abonos especiais e o valor correspondente às
bolsas de estudos concedidas a filhos de empregados.
Com relação à rubrica bolsa de estudos, a DRJ entendeu que esta não estaria
acobertada pela isenção prevista no artigo 28, § 9o, alínea “t”, tendo em vista que “não restou
evidenciado que tal redação contempla a hipótese que trata de concessão de bolsas de ensino aos
dependentes e não aos trabalhadores.” (fl. 1600).
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.954 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721702/2013-81
10
A Recorrente alega que o real beneficiário da isenção do salário de contribuição
sobre o pagamento de bolsas de estudos seria o funcionário, que paga pelo estudo do
dependente, e a interpretação legal deveria contemplar também a finalidade da norma.
Embora a tese da Recorrente seja razoável do ponto de vista econômico e que a
teleologia da norma estaria assegurada com a extensão da isenção prevista no artigo 28, § 9o,
alínea “t”, da Lei no 8.212 de 1991 por beneficiar indiretamente o empregado que arcaria com a
educação básica de seu dependente, entendo que há uma limitação no tocante à interpretação
das isenções, trazida pelo artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), no sentido de
que a norma isentiva deve ser interpretada de forma literal.
Ainda que a interpretação literal também seja interpretação, percebe-se que o
legislador cuidou de disciplinar a matéria para que, por meio de uma interpretação ampliativa, não
fossem incluídas hipóteses que não estavam abarcadas expressamente pelo texto legal, questão
que afasta a interpretação teleológica realizada pela Recorrente.
É dizer, aquilo que não está expressamente escrito não pode ser considerado na
construção da norma a partir do texto legal, sendo certo que não há menção à educação dos
dependentes para que esta parcela possa ser considerada isenta de contribuição previdenciária.
Inclusive, a redação do dispositivo foi alterada posteriormente para que esse valor
deixasse de compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias, nos termos da atual
redação da referida alínea “t”, dada pela Lei no 12.513, de 2011:

t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do
segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do
limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;

Acertada foi a interpretação conferida ao dispositivo, sendo certo que os
dependentes do empregado não estavam arrolados entre os possíveis beneficiários do plano
educacional, conforme redação prevista à época do lançamento.
Cabe destacar que essa matéria foi objeto da Súmula CARF no 211, que pacificou a
matéria em desfavor da Recorrente, nos termos abaixo:

Súmula CARF no 211
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.954 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721702/2013-81
11
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
A contribuição previdenciária incide sobre as importâncias pagas aos segurados
empregados a título de auxílio-educação, bolsas de estudo e congêneres,
concedidos a seus dependentes antes da vigência da Lei no 12.513/2011.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.026; 9202-010.179; 9202-011.040.

Assim, é evidente a improcedência do pleito da Recorrente neste capítulo.

Do abono especial
Com relação ao abono especial, a DRJ entendeu que a Convenção Coletiva de
Trabalho não se ajusta ao termo “por força de lei” e, assim, a parcela teria natureza salarial e
integraria a base de cálculo das contribuições previdenciárias (fl. 1602).
Veja que, embora a fiscalização reconheça a existência do artigo 611 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que assegura “caráter normativo” às normas coletivas de
trabalho, conclui que estas “produzem efeitos apenas no âmbito das categorias econômicas e
profissionais”, leitura equivocada do dispositivo que assegura caráter legal aos instrumentos
coletivos de trabalho.
Não obstante, entendo que existe hipótese de isenção ao salário de contribuição
para os abonos expressamente desvinculados do salário, conforme previsto no artigo 28, § 9o,
alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212 de 1991, nos termos abaixo:

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
e) as importâncias: (...)

7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;

Neste contexto, é válido destacar que o abono especial pago pela Recorrente aos
seus empregados decorre de convenção coletiva (fl. 720), questão que poderia levar ao
reconhecimento de que esta rubrica não compõe o salário de contribuição, como reconhecido em
diversos julgados do CARF, conforme se verifica no acórdão abaixo:
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.954 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721702/2013-81
12

(...) ABONO ÚNICO E ESPECIAL.
O Abono Único e Especial, por se tratar de importância recebida de forma
nitidamente eventual, além de estar expressamente desvinculado do salário com
base em convenção coletiva trabalhista, se encaixa perfeitamente à regra
excludente prevista no art. 28, § 9o, alínea "e" item 7, da Lei 8.212/91.
Comprovado nos autos que os pagamentos foram indevidamente considerados
pela fiscalização como PLR, mas, na verdade, dizem respeito ao Abono Único e
Especial e enquadram-se nas regras do art. 28 da Lei n. 8.212/91 acima citadas.
(Acórdão no 2402-007.572, proferido pela 4a Câmara da 2a Turma Ordinária da 2a
Seção, na sessão de 10/09/2019, relatoria de Paulo Sergio da Silva)

Ocorre que, neste caso específico, o abono único foi vinculado ao salário bruto
mensal do empregado, conforme previsto na cláusula 4 da convenção coletiva (correspondente a
21% de seu salário bruto), de modo que há uma vinculação direta entre o valor pago a título de
abono único e a remuneração do empregado. Assim, não é possível aplicar o artigo 28, § 9o, alínea
“e”, item 7, da Lei no 8.212 de 1991 para isentar os pagamentos em questão, o que leva à
improcedência do pleito recursal.

Aplicação da multa mais benéfica
Conforme pleiteado pela Recorrente, entendo que deve ser aplicada a multa mais
benéfica com relação ao descumprimento da obrigação acessória, matéria pacificada
recentemente pela Súmula CARF no 196, redação abaixo:

Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.954 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721702/2013-81
13

Desta forma, entendo que é cabível o pleito de retroatividade benigna com relação
à penalidade, que deve ser limitada ao patamar de 20%.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das questões referentes à inconstitucionalidade, representação penal e sobre o
cancelamento da imunidade, e, na parte conhecida, afastar a preliminar e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reconhecer a decadência das competências 07/2008 e anteriores e limitar
a multa aplicada ao patamar de 20%.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1694
DF CARF MF
Original